Tribunal: TJSP
Processo: 2177480-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à dispensa da realização de exame criminológico para fins de livramento condicional – Incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para julgamento do writ – ato apontado como coator que emanou desta Colenda Câmara – Competência do Col. Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, alínea "c", da Constituição Federal e art. 650, § 1o, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à dispensa da realização de exame criminológico para fins de livramento condicional – Incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para julgamento do writ – ato apontado como coator que emanou desta Colenda Câmara – Competência do Col. Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, alínea "c", da Constituição Federal e art. 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Writ não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177480-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente LEANDRO LUIZ
VALERIANO DA SILVA e Impetrante LUIS GUSTAVO DE BRITTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177480-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2177480-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Luis Gustavo de Britto
Paciente: Leandro Luiz Valeriano da Silva
Comarca: Marília
Voto no 25.347
HABEAS CORPUS – PRETENSÃO À DISPENSA DA REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL – INCOMPETÊNCIA DESTE EG. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO WRIT – ATO APONTADO
COMO COATOR QUE EMANOU DESTA COLENDA CÂMARA –
COMPETÊNCIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
NOS TERMOS DO ART. 105, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E ART. 650, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– WRIT NÃO CONHECIDO
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Luis Gustavo
de Britto em favor de LEANDRO LUIZ VALERIANO DA SILVA,
paciente, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP
(autos n° 1006987-75.2020.8.26.0344), que estaria submetendo o
paciente a constrangimento ilegal.
O
paciente
teve
o
benefício
de
livramento
condicional revogado por decisão proferida por esta Colenda Câmara,
que determinou a prévia realização de exame criminológico para
aferição do mérito do paciente necessário à concessão do referido
benefício.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob a
alegação de que a realização de exames criminológicos está suspensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177480-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em decorrência da pandemia de Covid-19 e que a impossibilidade da
realização do exame caracteriza constrangimento ilegal.
Requer, nestes termos, a dispensa da realização do
exame criminológico.
Dispensadas informações da douta autoridade
apontada como coatora e parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, em nome da celeridade da prestação jurisdicional.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do habeas corpus,
com fundamento na aplicação analógica do art. 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, combinado com art. 3°, do Código de
Processo Penal.
Na espécie, embora o impetrante tenha apontado
como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Marília/SP, o ato coator emanou desta C. Câmara
julgadora, que, ao julgar o recurso de Agravo de Execução Penal no
7004830-03.2015.8.26.0344, deu-lhe provimento, por maioria de votos,
para cassar a decisão que deferiu o livramento condicional ao paciente
e determinar sua submissão a exame criminológico.
Assim, tendo em vista que o ato apontado como
coator pelo impetrante foi praticado por este E. Tribunal de Justiça,
competente para a apreciação do writ é o C. Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 105, I, alínea “c”, da CF e art. 650, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177480-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Penal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REFORMA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL. 1. Recurso
de apelação do paciente já julgado em segundo grau,
ocasião em que foi negado provimento ao apelo.
Impetrante que se insurge, em verdade, contra a decisão
colegiada. 2. Incompetência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, haja vista que a ele imputado o alegado ato coator,
sanável somente pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, nos termos dos artigos 105, alínea “c”, da
Constituição Federal, e 650, § 1o, do Código de Processo
Penal. 3. Não conhecimento” (TJSP; Habeas Corpus no
0031635-38.2019.8.26.0000;
Relatora
Desa
Gilda
Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:
17/10/2019).
HABEAS CORPUS – presente writ que não se presta a
tal objetivo – conceder benefício em sede de execução –
remédio constitucional que não se pode ser utilizado como
sucedâneo recursal. HABEAS CORPUS – Por ser o ato
desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a
autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta
Corte, não é competente para julgar o presente writ – a
competência para julgamento do writ é do E. Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da
Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais
dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177480-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça
poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus
impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do
RITJSP – Precedentes do STJ – indefere-se o
processamento. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2131047-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Lauro Mens
de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Jales - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
24/06/2020;
Data
de
Registro:
24/06/2020)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.
AMARO THOMÉ
RELATOR